Tribunal: STF
Processo: ARE 1338778
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Milton de Fritas Souza formalizou recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da Turma do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP. A correspondente ementa está assim redigida:
    “Policial militar inativo. Contribuição de Proteção Social dos Militares – Emenda Constitucional nº 103/2019 – Competência privativa da União para tratar sobre normas gerais de aposentadoria e pensões de policiais e bombeiros militares – Constitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, que estabeleceu alíquota mínima a ser cobrada dos militares inativos – Sentença de procedência da ação reformada – Recurso da ré provido.”
    O recorrente alega violação aos arts. 41, §1º, 42, §3º, X, e 149, §1º, todos da Constituição Federal. 
    É o relatório do essencial. Decido. 
    2. Reputo necessário reformar o pronunciamento de origem. 
    Quanto ao tema de fundo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ACO 3396/DF, ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal nº 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. Eis a síntese do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em mesma linha, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes idênticos: ARE 1.309.755/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.314.586/SP, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.319.967/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.324.087/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.329.656/SP, Ministra Cármen Lúcia.
    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença então proferida no presente feito. 
    4.Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator